Tribunal: STF
Processo: RE 1184529
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão no recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. (eDOC 2, p. 44)
    Verifico agora que tal acórdão não mais subsiste ante decisão proferida anteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça o qual devolveu os autos à origem para novo julgamento e este novo acórdão que me cabe julgar. (eDOC 9 p. 10)
    Assim, reconsidero a decisão anteriormente proferida e passo ao novo julgamento do RE.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (AOSD) E AUXILIAR DE ENFERMAGEM. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE TRANIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO.
    I – Para a acumulação de cargos ou empregos na área de saúde, é necessário que a profissão seja regulamentada como atividade privativa de quem tenha habilitação específica para o seu exercício e seja reconhecida como tal por ato de autoridade competente.
    II – O cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, na especialidade atendente, não pode ser considerado como privativo de profissionais de saúde, pois exigia apeja a conclusão de ensino médio, e, além disso, não é profissão regulamentada em lei, inviabilizando, assim, a acumulação com outro cargo público na área de saúde.
    III – Não obstante, a norma constitucional que veda a percepção cumulada de proventos e remuneração decorrente de cargos não cumuláveis foi introduzida pela Emenda Constitucional nº 20, de 15.12.1998, cujo art. 11 excepciona a vedação àqueles servidores que ingressaram no serviço público antes da sua edição. Precedente do STF.
    IV – Negou-se provimento ao recurso e à remessa necessária.” (eDOC 9, p. 10)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, XVI, caput, e alínea “c”, 37, § 10, do texto constitucional. Aduz, ainda violado o art. 11 da EC 20/1998.
    Nas razões recursais, alega-se que a recorrida não teria direito a cumulação de cargos, uma vez que um dos requisitos para a licitude da cumulação não teria sido devidamente preenchido. (eDOC 9, p. 20)
    Aduz, em síntese, que o caso não se enquadraria na exceção prevista no art. 11, da EC 20/98, pois a recorrente teria ocupado dois cargos públicos ilegalmente uma vez que um dos cargos ocupados é de natureza meramente burocrática, restrito à regras administrativas, sem regulamentação, sendo assim, seria ilícita a cumulação com um cargo privativo de profissional da saúde (enfermeira).
    Intimada, a recorrida aduz que “o magistrado não está obrigado a rebater todas as alegações e argumentos deduzidos pelas partes, bastando que indique os fatos e as razões que levaram à formação de seu convencimento.” Afirma que a matéria estaria restrita ao âmbito infraconstitucional e que rever o entendimento firmado pelo tribunal a quo demandaria revolvimento do acervo fático-probatório. (eDOC 20) 
    É relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar.
    O Tribunal de origem consignou que a recorrida encontra-se em situação excepcional, prevista em norma de transição pois teria “ingressado no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos em 1976 e estando em atividade até a presente data, possível cumulação dos proventos decorrentes do cargo de auxiliar de enfermagem com a remuneração do cargo de atendente.”
    Desta forma o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de é possível ao servidor abrangido pela regra de transição a percepção simultânea dos proventos com a remuneração do cargo em exercício, porém, não lhe é permitido receber mais de uma aposentadoria ou pensão. Nesse sentido cito:
    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito administrativo. 3. Acumulação de aposentadorias em cargos públicos. Vedação pelas constituições federais de 1967 e 1988. Admitidas apenas as hipóteses previstas no texto constitucional, entre as quais não se inclui o caso dos autos. 4. Interpretação restritiva do art. 11 da EC 20/98. Possibilidade de acumular um provento da inatividade com um vencimento de cargo da ativa, no qual tenha ingressado antes da publicação da referida emenda, ainda que inacumuláveis os cargos. Vedada, em qualquer caso, a cumulação de duas aposentadorias. Não aplicação à hipótese dos autos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 24.664-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ de 21.3.2012).
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. ART. 11 DA EC Nº 20/98. INAPLICABILIDADE. 1. As recorrentes pretendem continuar recebendo, cumulativamente, os proventos de aposentadoria com os vencimentos do cargo da ativa. Alegam que foram beneficiadas pela exceção criada no art. 11 da EC 20/98. 2. A EC 20/98 vedou a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição. Por outro lado, reconheceu o direito daqueles servidores aposentados que, até a data da promulgação dessa emenda, retornaram à atividade. 3. Não é o caso das recorrentes. Elas não ingressaram novamente no serviço público, mas ocuparam indevidamente dois cargos públicos em atividade. Embora não recebessem os vencimentos de um deles, pois gozaram de sucessivas licenças para tratar de interesse particular, tal circunstância não as torna beneficiárias da referida regra transitória. O gozo de licença não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração. 4. Recurso extraordinário conhecido e improvido” (RE 382.389, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 17.3.2006)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente